Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705997-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANESIO SOARES DE MORAES DECISÃO &lt; O agravante não comprovou a sua ilegitimidade que afinal trata-se de matéria que deve ser apreciada pelo Juízo de origem, DIANTE disso, INDEFIRO A LIMINAR, em face ausência de plausibilidade do direito invocado. Venham as informações, após vista para contrarrazões.&gt; Brasília/DF, 6 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito